Tribunal: TJBA
Processo: 0800499-65.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800499-65.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: JACINTO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAMILLE BRANDAO CARDOSO

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional de contrato de empréstimo pessoal.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão das cláusulas contratuais, para limitar o percentual dos juros remuneratórios à taxa média de mercado da época da contratação e condenar o Réu à restituição simples dos valores cobrados indevidamente. O CDC prevê um regime protetivo que permite, com base nos postulados da função social do contrato, dos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, a revisão dos contratos de adesão a requerimento da parte lesada quanto à existência de cláusulas abusivas e nulas de pleno direito que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51 do CDC. Nesse contexto, a aplicabilidade do princípio do pacta sunt servanda foi mitigada, sofrendo limitações ditadas pelo interesse social. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras e bancárias serão considerados abusivos somente se superarem substancialmente a taxa média praticada pelo mercado – exceção feita às cédulas e notas de crédito rural, comercial e industrial. No caso em liça, a análise do acervo documental revela que não foi informada a taxa pactuada no contrato, devendo, portanto, ser aplicada a Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, era de 78,68% ao ano e 4,96% ao mês, conforme estabelecido na sentença. Repetição de forma simples dos valores debitados a maior, em virtude do princípio da reformatio in pejus. Honorários advocatícios mantidos. Apelo improvido.